Tribunal: TJES
Processo: 0013364-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013364-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUDESTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: DEBORA ALMEIDA DE SOUZA e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013364-95.2020.8.08.0048

APELANTE
: SUDESTE TRANSPORTES LTDA - EPP

APELADOS
: DÉBORA ALMEIDA DE SOUZA E REGIANE XAVIER DA SILVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico em rodovia, envolvendo colisão traseira entre caminhão e dois veículos de passeio. 2. A recorrente sustenta a inexistência de prova técnica do acidente, alegando culpa exclusiva da condutora de um dos veículos e a improcedência dos danos morais em razão da ausência de lesões corporais ou vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil pelo sinistro, considerando a dinâmica dos fatos e a presunção de culpa de quem colide na traseira; e (ii) verificar se o acidente de trânsito sem vítimas ou lesões à integridade física caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O condutor que colide na parte traseira de veículo que segue à sua frente possui presunção relativa de culpa, uma vez que o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro impõe o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal. 5. O acervo probatório, composto por fotografias das avarias e depoimentos, confirma que o impacto ocorreu na traseira do primeiro veículo, projetando-o para a pista contrária, o que afasta a tese defensiva de interceptação de trajetória por saída do acostamento. 6. A jurisprudência consolidada orienta que o dano moral decorrente de acidente de trânsito sem vítimas ou lesões corporais não é presumido, demandando prova de efetiva violação aos direitos da personalidade ou abalo psicológico extraordinário. 7. Ausente a comprovação de trauma excepcional, sequelas psicológicas ou atendimento hospitalar, os transtornos experimentados enquadram-se como meros dissabores do cotidiano inerentes aos riscos do tráfego.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A colisão na traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que trafega atrás, por inobservância do dever de manutenção de distância segura e atenção. 2. O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, sendo necessária a comprovação de efetiva ofensa a direitos da personalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0008644-03.2015.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2024; TJES, AC nº 0005885-07.2016.8.08.0011, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013364-95.2020.8.08.0048

APELANTE
: SUDESTE TRANSPORTES LTDA - EPP

APELADOS
: DÉBORA ALMEIDA DE SOUZA E REGIANE XAVIER DA SILVEIRA

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente automobilístico ocorrido em 18/03/2020, envolvendo o caminhão Scania (placa ODC3602) de sua propriedade, o veículo VW/Fox (placa ODR3215) da primeira apelada e o Fiat Uno (placa HMA7557) da segunda apelada.

A apelante insurge-se contra a valoração probatória, alegando que a sentença se baseou em declaração unilateral e que a dinâmica dos fatos apontaria para a culpa da condutora do veículo VW/Fox. Contudo, tal tese não encontra amparo no acervo instruído no que tange à responsabilidade pelo evento.

Ao sentenciar o feito, a d. magistrada consignou que:

"
Da análise do conjunto probatório
, a versão autoral prevalece.

O
Boletim de Acidente de Trânsito (BAT)
da Polícia Rodoviária Federal descreve a dinâmica envolvendo três veículos (V1-Fox, V2-Scania, V3-Uno) e corrobora a
narrativa
de que o veículo da primeira autora foi atingido e projetado para a pista contrária.

A tese defensiva de que a primeira autora trafegava pelo acostamento e "fechou" o caminhão não se sustenta diante das provas físicas.

As
fotografias
acostadas aos autos mostram danos concentrados na traseira esquerda do veículo Fox e na dianteira direita do caminhão Scania. Tal
configuração de avarias
é típica de colisão traseira ou lateral por quem segue atrás em velocidade superior ou tenta ultrapassagem sem o distanciamento lateral seguro (art. 29, II e XI, do CTB), e não de quem sai do acostamento (o que comumente geraria impacto angular na lateral dianteira).

Ademais, milita contra o condutor que colide na traseira a presunção relativa de culpa, a qual não foi elidida pela ré

O
depoimento
do informante (motorista da ré), isolado nos autos, apresenta contradições apontadas pelas autoras e não possui força probante suficiente para desconstituir a presunção gerada pela posição dos danos e pelo registro policial." (ID 19410376, grifo nosso).

Da análise da fundamentação da sentença recorrida, nota-se que embora mencione o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), o Juízo
a quo
reportou-se, em verdade, à Declaração de Acidente de Trânsito de fls. 36/41, ponderando-a de forma sistêmica com as demais provas documentais e testemunhais. Nesse ponto, destaco que a fotografia acostada à fl. 108 é inequívoca ao demonstrar danos na traseira esquerda do veículo Fox, cujas avarias são plenamente consistentes com os danos na dianteira direita do caminhão da apelante, revelando uma colisão traseira seguida de projeção.

É imperativo destacar que a dinâmica sustentada pela apelante carece de verossimilhança física. Fosse verídica a tese de que o impacto ocorreu na dianteira esquerda do VW/Fox enquanto este saía do acostamento, o veículo jamais teria sido projetado para o outro lado da pista, atravessando o canteiro central, após rodopiar.

Ademais, o próprio depoimento do condutor do caminhão (Sr. Agnaldo) reforça a improbabilidade de sua versão. Ao declarar, aos 08min32seg da gravação audiovisual, que viu o veículo VW/Fox girar e se desgovernar, até o momento em que “
ela conseguiu parar o carro
” (09min42seg), o depoente acaba por admitir que o automóvel estava à sua frente. Fosse o impacto na lateral dianteira esquerda do Fox, no momento em que este supostamente interceptava a trajetória do caminhão, a Scania teria ultrapassado o carro abalroado imediatamente, retirando-o do campo de visão frontal do motorista, o que impediria a percepção detalhada do movimento descrito.

Nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal. Conforme consolidada orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, a colisão na parte traseira gera presunção relativa de culpa de quem colide por trás, porquanto incumbe a este o dever de atenção e manutenção de distância segura.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0008644-03.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
(TJES; Classe: Apelação 0000048-49.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO IDENTIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO COM VEÍCULO À FRENTE. SEGURADORA SUB-ROGA-SE NO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1
. Por ausência de provas angariadas aos autos, não há como acolher a tese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista a presunção de culpabilidade daquele que colide com veículo que está à sua frente ante inobservância do artigo 29, inciso II, Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso conhecido e desprovido. 3. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando-se em 12% (doze por cento). (TJES; Classe: Apelação 0002727-74.2017.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

Noutro viés, a alegação de inexistência de terceiro veículo envolvido não é consistente com o acervo probatório. Isso porque, além dos orçamentos e fotos do Fiat Uno constantes nos autos, o próprio motorista da apelante, em depoimento prestado como informante (AIJ gravada no arquivo “video3427750669.mp4”, acessível por meio do QR-CODE de fl. 152), admitiu ter visualizado uma criança no local (10min58seg), que se confirmou ser filho da segunda apelada, condutora do Uno.

Evidencia-se que a dinâmica descrita pelas autoras, de que o Fox, após ser atingido na traseira pelo caminhão que forçava ultrapassagem, atravessou o canteiro central e atingiu o Uno na pista contrária, é a única compatível com os danos apresentados.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva do preposto da apelante pela colisão e pelos danos materiais sofridos pela segunda apelada (Conserto do Veículo da 2ª Autora (Fiat Uno) e reembolso de guincho), que foram documentalmente comprovados.

Contudo, no tocante aos
danos morais
, entendo que assiste razão à recorrente.

Segundo a orientação consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de acidente de trânsito sem vítimas ou lesões à integridade física não é presumido (
in re ipsa
), dependendo de prova de abalo psicológico ou lesão a direitos da personalidade que ultrapassem os meros dissabores do cotidiano.

No caso em apreço, embora o acidente tenha gerado transtornos e a perda de controle do automóvel, as fotografias acostadas demonstram que o impacto na traseira do VW/Fox, apesar de atingir a lataria e o para-choque, preservou os vidros e as lanternas traseiras (fl. 108). Tal circunstância indica que, apesar da sequência de eventos, a força do impacto não foi de tamanha magnitude que, por si só, configurasse uma situação de trauma excepcional.

Registro que também não há nos autos notícia de atendimento hospitalar imediato ou sequelas psicológicas comprovadas. O fato de o veículo ter atravessado o canteiro central, embora possa ser assustador, configura risco que não se convolou em dano extrapatrimonial indenizável, enquadrando-se no conceito de aborrecimento a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta colenda 3ª Câmara Cível:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e improcedentes os danos morais, em ação decorrente de acidente de trânsito . O apelante sustenta que o veículo do réu causou uma colisão traseira envolvendo diversos carros, resultando na perda total do veículo do falecido, e solicita ressarcimento pelos danos materiais e morais. O acidente de trânsito não teve vítimas nem ocasionou lesão à integridade física ou psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação dos direitos de personalidade do autor, caracterizando dano moral; e (ii) estabelecer a adequação do valor do ressarcimento por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas e sem lesão à integridade física ou psicológica, não é presumido (in re ipsa) . A simples perda material e o transtorno decorrente não configuram, por si só, dano moral. 4. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, já que o autor não comprovou abalo psicológico ou lesão à honra que ultrapassassem os meros dissabores. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, sendo necessária sua comprovação. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art . 186; CPC/2015, arts. 373, I, e 374, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AC nº 00769835520158160014, Rel. Des . Marco Antonio Antoniassi, j. 28/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058850720168080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 04/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DANOS MATERIAIS – MANTIDOS – PREJUÍZO ALEGADO NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – MERO TRANSTORNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece amparo a pretensão de indenização relativa a gastos dependidos com conserto de veículo decorrente do acidente, conquanto o apelante não tenha logrado êxito em comprovar os valores alegados, sendo colacionado aos autos apenas orçamento de reparo, não constituindo este documento hábil a comprovar a necessidade de restituição por danos materiais. 2 . Além de serem divergentes os valores contido no orçamento e o pretendido pelo apelante a título de danos materiais, este não incluiu aos autos qualquer prova de que realizou o pagamento do conserto no valor pretendido, as quais poderia, especialmente, ter colacionado as notas ficas relativas ao serviço. Assim, seria possível constatar com exatidão os valores a serem ressarcidos. 3. No tocante aos danos morais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral in re ipsa, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores . 4. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030289-83.2016.8.08 .0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 12/09/2023)

Portanto, inexistindo prova de violação aos direitos de personalidade das apeladas, a reforma da sentença para excluir a condenação em danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do provimento parcial, redistribuo os ônus de sucumbência, devendo as partes arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantido o valor fixado na origem, observada a gratuidade de justiça deferida às autoras.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal em virtude do êxito parcial da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)